Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704708-33.2021.8.07.0006 EMBARGANTE: AYLSON VIANA CIRILO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR VÍTIMA DE FALSO LEILÃO VIRTUAL. PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Não há falar em responsabilidade do banco, inexistindo qualquer fato para se imputar a ele algum tipo de responsabilização, ainda que o autor tenha comunicado o ocorrido à instituição financeira ré. Isso porque a comunicação ocorreu 24 horas após a transferência e as transações na conta onde o dinheiro foi depositado se deram no mesmo dia do depósito e em horário normal de expediente. II - Embora as transações fugissem do perfil de utilização da conta, elas não se deram em horários tidos por "suspeitos". Também é de se levar em conta que o recorrido, pelas circunstâncias, não teria como antever ser suspeito aquele depósito feito pelo autor e sua movimentação em seguida. III - A fraude foi praticada por terceiro que induziu o autor a fazer uma transferência para a conta corrente de titularidade de uma pessoa física. O simples fato de o fraudador ter recebido a importância em conta corrente aberta no estabelecimento bancário réu não tem o condão de atrair a responsabilidade da instituição financeira, embora o recorrido não tenha trazido aos autos a documentação de abertura da conta e nem informado o endereço do correntista para eventualmente a parte autora poder acioná-la judicialmente. IV - No caso concreto, a ré não concorreu para o fato, o que exclui a aplicação da súmula 479 do STJ, tratando-se a hipótese de culpa de terceiro e do próprio consumidor. Precedentes. TJ-SC - APL:5003493-10.2020.8.24.0080. Relator: Luis Felipe Schuch, data de julgamento 13.05.2021, Quarta Câmara de Direito Civil)". (Acórdão 138017, 07113840620218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1373242, 07031265320218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1401113, 07047083320218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR VÍTIMA DE FALSO LEILÃO VIRTUAL. PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a sentença que julgou improcedente pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação dos serviços da instituição financeira ré. 2. Em seu recurso, o embargante alegou que o acórdão foi omisso porquanto deixou de analisar as teses defendidas por ele no recurso inominado e aplicáveis ao caso concreto, quais sejam: teoria do risco da atividade e a teoria da cegueira deliberada. Alegou, ainda, que o acórdão deixou de analisar o fato de que a instituição financeira não comprovou a regularidade da abertura da conta fraudulenta, a identificação do correntista, e a inversão do ônus da prova. Isso posto, requereu o provimento dos embargos para, concedendo-lhe efeitos infringentes, julgar procedentes os pedidos iniciais. 3. Consta dos autos que o autor participou de um leilão fraudulento, realizado no site https://parquedoleilao.com, acreditando que este domínio pertenceria à empresa Parque dos Leilões. O autor teria arrematado o bem (veículo) por R$ 24.885,00 e transferiu o referido valor de sua conta corrente no Banco Nu Bank. Após perceber a fraude, não conseguiu reaver toda a quantia. 4. Teoria da atividade de risco e a teoria da cegueira deliberada. Embora não citadas nominalmente no voto, as teses foram devidamente analisadas. A questão da identificação do correntista fraudador também foi analisada, conforme trecho do voto a seguir transcrito: "(...) Não há que se falar em responsabilidade do banco, inexistindo qualquer fato para se imputar a ele algum tipo de responsabilização, ainda que o autor tenha comunicado o ocorrido à instituição financeira ré. Isso porque a comunicação ocorreu 24 horas após a transferência e as transações na conta onde o dinheiro foi depositado se deram no mesmo dia do depósito e em horário normal de expediente. O autor fez a transferência via PIX no dia 10.02.2021 e as transações na conta onde o dinheiro foi depositado se deram também todas no mesmo dia 10. Embora as transações fugissem do perfil de utilização da conta, elas não se deram em horários tidos por "suspeitos". Também é de se levar em conta que o recorrido, pelas circunstâncias, não teria como antever ser suspeito aquele depósito feito pelo autor. Conforme se extrai dos autos, a fraude foi praticada por terceiro, que induziu o autor a fazer uma transferência para a conta corrente de titularidade de uma pessoa física. O simples fato de o fraudador ter recebido a importância em conta corrente aberta no estabelecimento bancário réu não tem o condão de atrair a responsabilidade da instituição financeira, embora o recorrido não tenha trazido aos autos a documentação de abertura da conta e nem informado o endereço do correntista para eventualmente a parte autora poder acioná-la judicialmente, porém informou quem era a pessoa titular da conta.". 5. Portanto, o acórdão analisou a responsabilidade da instituição financeira de acordo com o caso concreto, isto é, conforme a movimentação financeira ocorrida (teoria do risco da atividade e da cegueira deliberada), concluindo que não havia como o banco antever que eventual transferência realizada pelo autor era de valor proveniente de golpe. Ademais, no caso concreto, a fraude praticada decorreu de ato exclusivamente do autor e de terceiro não se tratando de fortuito interno, tal como se comprovou no decorrer da instrução processual. 6. Ainda, o banco indicou a pessoa que era a titular da conta e eventualmente responsável pela fraude, em observância ao art. 339 do CPC. Cabe ao autor, caso queira, solicitar a complementação das informações para eventual ingresso de ação indenizatória contra o responsável pela fraude. 7. O julgador é o destinatário da prova, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor dos artigos 370 do CPC e 5o da Lei n. 9.099/95. Demais disso, ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta a automática inversão do ônus da prova, quando sua produção for possível pelo consumidor e, no caso dos autos, as provas produzidas são suficientes à elucidação da controvérsia. 8. Nesse passo, ainda que a ré trouxesse aos autos a comprovação dos documentos para a abertura da conta do fraudador e se constatasse eventual irregularidade, a responsabilidade pelo ocorrido não poderia ser imputado à instituição financeira. Repise-se que, no caso, a culpa do evento danoso decorreu de culpa exclusiva do autor e de terceiro, que não se certificou da regularidade do leilão,, inexistindo qualquer fato atribuível ao banco, isto é, qualquer ato capaz de caracterizar fortuito interno a atrair sua responsabilidade. É que, como era uma empresa que "estaria" promovendo o leilão, o valor deveria ser depositado na conta dela e não de particular. Ademais, o consumidor tem o dever, em razão do princípio da boa-fé, de desconfiar da venda de produtos com valor bem inferior ao de mercado, que é, em princípio, da principal causa de golpes. 9. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 10. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 11. Por fim, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 12. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1432379, 07047083320218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR VÍTIMA DE FALSO LEILÃO VIRTUAL. PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais em decorrência de suposta falha da instituição financeira ré. Ao recurso inominado foi negado provimento, uma vez constatada a culpa exclusiva de terceiro fraudador e da vítima quantos aos fatos narrados e comprovados nos autos, relativos ao chamado "golpe do falso leilão". A parte autora, inconformada, interpôs embargos de declaração, ao qual também foi negado provimento. 2. Ainda irresignado, o autor interpõe agora novos embargos de declaração, arguindo omissão no julgado. Em seu recurso, o embargante alegou que o acórdão foi omisso porquanto deixou de analisar as teses defendidas por ele no recurso inominado e aplicáveis ao caso concreto, quais sejam: teoria do risco da atividade e a teoria da cegueira deliberada. Alegou, ainda, que o acórdão deixou de analisar o fato de que a instituição financeira não comprovou a regularidade da abertura da conta fraudulenta, a identificação do correntista, e a inversão do ônus da prova. Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, julgar procedente os pedidos iniciais. 3. Inicialmente, ressalta-se que estes embargos de declaração têm conteúdo praticamente idêntico ao anterior. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 4,5, 6 e 8. 5. O acórdão analisou a responsabilidade da instituição financeira de acordo com o caso concreto, isto é, conforme a movimentação financeira ocorrida (teoria do risco da atividade e da cegueira deliberada), concluindo que não havia como o banco antever que eventual transferência realizada pelo autor seria destinada a estelionatários. Ademais, no caso concreto, a fraude praticada decorreu de ato exclusivamente praticado pelo autor e por terceiro, não se tratando de fortuito interno. 6. No julgado embargado, consignou-se que ainda que a ré trouxesse aos autos a comprovação dos documentos para a abertura da conta do fraudador e se constatasse eventual irregularidade, a responsabilidade pelo ocorrido não poderia ser imputada à instituição financeira. Repise-se que, no caso, a culpa do evento danoso decorreu de culpa exclusiva do autor e de terceiro, que não se certificou da regularidade do leilão. Conclui-se, portanto, que se afastou a responsabilidade do banco, ainda que não tivesse sido observada a Resolução 2.025/93 do BACEN. 7. Por fim, em relação ao pedido para informações quanto aos dados pessoais do correntista para qual o montante financeiro foi transferido, frise-se que o autor possui o nome completo, CPF e dados bancários, sem os quais não poderia ter realizado a transferência, os quais estão indicados do boletim de ocorrência (29210959). Como dito no acórdão, por se tratar de fraude, o autor pode solicitar eventuais informações complementares ao banco, à autoridade policial que investiga o caso e, ainda, em juízo, caso opte por ingressar com ação de indenização contra o fraudador. 8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada, advertindo-se que a insistência com a apresentação de novos embargos dará lugar à aplicação das sanções previstas na legislação (art. 1.026, § 2o, do CPC), 9. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1632317, 07047083320218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 93, IX, e 5o, II, XXXII, XXXV e LV, da CF/88. No entanto, conforme tese fixada no Tema n. 339/STF (AI n. 791292) o art. 93, IX, da Carta Magna, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral no Tema n. 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. Quanto à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, CF/88, a Excelsa Corte, no RE n. 956302 (Tema n. 895), assentou o entendimento de ausência de repercussão geral quando a controvérsia diz respeito a tal alegação. Acrescente-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente